Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708264-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IVANILDO DA SILVA RODRIGUES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento (Busca e Apreensão) no 0702486-83.2021.8.07.0009, movida em desfavor de IVANILDO DA SILVA RODRIGUES MAGALHAES, determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição do réu em mora. Nas razões (ID 24226514), narra tratar-se de demanda visando à busca e apreensão de veículo dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Informa ter sido determinada a emenda à inicial para a juntada de comprovante de notificação válida, porquanto reputado insuficiente o documento colacionado pela instituição financeira. Aduz estar devidamente comprovada a constituição do réu em mora, por meio da notificação enviada para o endereço do contrato, fornecido pelo próprio financiado, em consonância com o Decreto Lei 911/69. Sustenta que a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o credor, o qual cumpriu com o requisito legal, em nome do princípio da probidade e boa-fé. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do decisum. Preparo efetivado (ID 24226516). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou a emenda à inicial. Transcrevo a decisão vergastada (ID 82275415, origem): “À secretaria para que retire a restrição de sigilo do feito, haja vista que a ação de busca e apreensão não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de ID n. 84157466 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.”. O artigo 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator